Tribunal: STF
Processo: Rcl 70363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 48/DF E ÀS ADIs Nº 3.961/DF E Nº 6.031/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Transmathias Transportes e Logística Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Itaqui/RS, nos autos do processo nº 5000690-77.2024.8.21.0054, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 6.031/DF.
 
    2. A reclamante narra, em resumo, que a parte beneficiária, Elton Aloísio Antunes, ajuizou ação indenizatória em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento do direito ao recebimento do vale-pedágio previsto no art. 8º da Lei nº 10.209, de 2001. 

    3. Discorre que a autoridade reclamada aplicou o prazo decenal  disposto no art. 205 do Código Civil, afastando o prazo prescricional anual preconizado na Lei nº 11.442, de 2007, incidente sobre pedidos indenizatórios decorrentes de contratos de transporte rodoviário de cargas, realizado por conta de terceiros (relação comercial). 

    4. Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada contraria a jurisprudência vinculante desta Corte, “especificamente do acórdão na ADC 48/DF e na ADI 3961/DF, que declarou a plena eficácia do art. 18 da Lei n. 11.442/2007, violando-se o art. 102, § 2º, da CF”. Assevera que “cuidando-se de qualquer tipo de indenização decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas, caracterizado como relação comercial, aplica-se o prazo prescricional ânuo”.

    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação, que requer seja feito em conjunto com a ADI nº 7.460/DF. Busca, no mérito, a determinação da aplicação do prazo prescricional anual “estabelecido no art. 18 da Lei n. 11.442/2007 ao caso em tela, em conformidade com a decisão do STF na ADC 48/DF e na ADI 3961/DF, bem como a ADI 6031/DF (‘cláusula penal imposta por lei, com valor determinado pelo legislador’ do contrato de transporte rodoviário de cargas = reparação de dano decorrente do contrato de transporte rodoviário de cargas”. Pleiteia o benefício da gratuidade de justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. Por se tratar de reclamação proposta por pessoa jurídica, o deferimento da gratuidade da justiça exige comprovação da impossibilidade econômica de litigar em juízo. Assim, defiro em parte o benefício, neste momento processual, visando ao exame da inicial, exclusivamente, consoante faculta o § 5º do art. 98 do CPC, isentando a parte do adiantamento das custas (RISTF, art. 61), sem prejuízo de eventual reanálise.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF. Nos julgamentos dos referidos paradigmas, esta Suprema Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, afastando a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, definindo a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis as suas ementas, respectivamente:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO . 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.’”
(ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020).

    11. No presente caso, o ato apontado como violador da jurisprudência vinculante desta Corte, foi exarado pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Itaqui/RS, que assim decidiu (e-doc. 5, p. 286-287):

“(...) Quanto à preliminar de prescrição levantada pela ré, entendo que não merece prosperar. 
A prescrição de 1 ano da indenização por contratos de frete, constante na Lei 11.442/2007, não engloba o que discorre a Lei 10.209/2001, pois o litígio em questão é o vale-pedágio, instituído na segunda legislação. 
Não obstante as alterações atuais da Lei 10.209/2001 que instituíram o prazo de 12 meses para prescrição da cobrança de multa ou indenização por vale-pedágio em seu art. 8°, parágrafo único, o entendimento a que este magistrado filia-se é o do TJRS, que em recentíssimas decisões manteve a aplicação da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil) para o caso concreto. (...)
Dessa forma, afasto a preliminar invocada.”
 
    12. Assim, não há como reconhecer a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo dos paradigmas que se reputam violados e o ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante à indenização pelo não pagamento antecipado do vale-pedágio, disposto na Lei nº  10.209, de 2001, que em momento algum foi objeto de análise no âmbito ADC nº 48/DF e/ou na ADI nº  3.961/DF. 

    13. Quanto à alegação de inobservância do estabelecido no julgamento da ADI nº 6.031/DF, e a corroborar as balizas acima firmadas, cito decisão, envolvendo a mesma parte reclamante, do eminente Ministro Luiz Fux:  

“(...) Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da indenização pela ausência de pagamento antecipado do vale-pedágio, disposta na Lei 10.209/2001, que não foi abordado no julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. 
(...)
Importante consignar, por fim, que no julgamento da ADI 6.031, de relatoria da Min.ª Cármen Lúcia, o acórdão do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei 10.209/2001 de seguinte teor: 
Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

Eis a ementa da referida ADI julgada em 27/3/2020: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (ADI 6.031, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2020).

Saliente-se que, posteriormente ao julgamento da ADI 6.031, foi editada a Lei 14.229/2021, em 21/10/2021, que, ao incluir o parágrafo único no art. 8º da Lei 10.209/2001, determinou o prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização referente ao vale-pedágio. 
Nada obstante, esta Corte não examinou a matéria em sede de controle de constitucionalidade nem se pronunciou por decisão vinculante acerca do tema, de modo que se torna inviável a análise da controvérsia na estreita via reclamatória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. “
(Rcl nº 66.801/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/07/2024, p. 02/08/2024; grifos nossos).

    14. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl. nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    16. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator